Tribunal: TJMT
Processo: 1088619-06.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088619-06.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIRGINIA RESENDE RODRIGUES - CPF: 207.948.271-87 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela operadora de plano de saúde, mantendo sentença que determinou a cobertura do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito à beneficiária portadora de múltiplas comorbidades, incluindo Doença de Parkinson e Transtorno Bipolar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve obscuridade no julgamento da preliminar de cerceamento de defesa, considerando os requisitos estabelecidos pelo STF na ADI 7265 para cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS; e (ii) se existe erro material na fundamentação do acórdão que fez referência ao tratamento de eletroconvulsoterapia quando o objeto da demanda é a Estimulação Magnética Transcraniana.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial ou consulta a órgãos técnicos especializados, impossibilita a verificação adequada dos requisitos estabelecidos pelo STF na ADI 7265, configurando cerceamento de defesa.

4. A decisão do Supremo Tribunal Federal estabeleceu balizas rigorosas para a concessão judicial de coberturas extra rol, exigindo a verificação de requisitos técnicos específicos, incluindo a comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas constantes no rol e a eficácia do tratamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências.

5. A insuficiência probatória, quando se trata de requisitos vinculantes estabelecidos pela Corte Constitucional para a validade de obrigação de fazer, configura vício insanável que compromete o devido processo legal e a adequada prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para anular o acórdão e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento de demandas que envolvem cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS exige a verificação técnica dos requisitos estabelecidos pelo STF na ADI 7265, sendo insuficiente a mera prescrição médica. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial ou consulta a órgãos técnicos especializados em casos que demandam análise técnica específica sobre eficácia e segurança de tratamentos médicos."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7265; TJ-MT, ApCiv 10779511020248110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28/01/2026; TJ-SP, ApCiv 11090405120248260100, Rel. Des. Léa Duarte, j. 02/10/2025; TJ-MS, ApCiv 08080209420248120001, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 30/01/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 347076363) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 345259867), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que determinou a cobertura do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito à autora
VIRGINIA RESENDE RODRIGUES.

A sentença de primeiro grau (id. 335478953) determinou que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente o tratamento prescrito à autora, consistente em 30 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), nos moldes indicados pela médica responsável, sendo que, inexistindo profissionais ou clínicas credenciadas aptas à sua realização, deveria a ré reembolsar ou custear diretamente o tratamento em rede particular.

Em suas razões recursais (id. 335478954), a apelante suscitou, preliminarmente, cerceamento de defesa, alegando que o magistrado julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial, que seria necessária para verificar se o procedimento objeto da lide preenche os critérios de exceção do Rol da ANS, conforme §13º do art. 10 da Lei 9.656/98 e os requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento da ADI 7265. No mérito, sustentou a legalidade da negativa de cobertura do tratamento solicitado, argumentando que a Estimulação Magnética Transcraniana não está prevista no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O acórdão embargado (id. 345259867) rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos embargos de declaração (id. 347076363), a embargante aponta dois vícios no acórdão: 1) obscuridade quanto ao julgamento da preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o acórdão não observou os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF na ADI 7265 para cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS; e 2) erro material na fundamentação, pois o acórdão fez referência ao tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT), quando o objeto da demanda é a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT).

Em contrarrazões (id. 349606867), a embargada sustenta que os embargos não apontam qualquer vício efetivo de obscuridade, contradição ou omissão, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados no julgamento da apelação, buscando rediscutir o mérito da causa. Quanto ao alegado erro material, argumenta que o acórdão apenas utilizou jurisprudências que tratam de casos análogos, sem alterar o objeto da demanda ou o comando decisório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, versam os autos acerca dos
embargos de declaração
opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 347076363) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 345259867), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que determinou a cobertura do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito à autora
VIRGINIA RESENDE RODRIGUES.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pela embargante, verifico que os embargos merecem acolhimento.

Como relatado, a embargante aponta duas questões a serem sanadas: (i) suposta obscuridade no julgado por não ter aplicado os requisitos estabelecidos pelo STF na ADI 7265 diante do cerceamento de defesa; e (ii) erro material na fundamentação do acórdão, que teria feito referência ao tratamento de "eletroconvulsoterapia (ECT)", quando o objeto da demanda é a "Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)".

Da obscuridade quanto ao cerceamento de defesa

No que tange à alegada
obscuridade quanto ao julgamento da preliminar de cerceamento de defesa
, verifico que assiste razão à embargante.

O acórdão embargado rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que "
a controvérsia central reside na obrigatoriedade ou não de cobertura do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana pela operadora de plano de saúde, considerando que tal procedimento não consta expressamente no rol da ANS", tratando-se de "discussão eminentemente jurídica
".

Ocorre que, após o julgamento do REsp 1.886.929/SP pelo Superior Tribunal de Justiça e, principalmente, da ADI 7265 pelo Supremo Tribunal Federal, a análise da obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS deixou de ser questão meramente jurídica, passando a exigir a verificação de requisitos técnicos específicos.

A decisão da Corte Suprema estabeleceu balizas rigorosas para a concessão judicial de coberturas extrarrol, definindo que a obrigatoriedade de custeio depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);

(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;

(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e

(v) existência de registro na Anvisa.

Além disso, o STF determinou que o Poder Judiciário, ao apreciar tais demandas, deve obrigatoriamente, sob pena de nulidade da decisão (art. 489, § 1º, V e VI, e art. 927, III, §1º do CPC):

(a) verificar a prova do prévio requerimento administrativo e da negativa/mora da operadora;

(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS; (c) a f e r i r a p r e s e n ç a d o s r e q u i s i t o s t é c n i c o s supramencionados a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, sendo vedada a fundamentação baseada apenas em prescrição ou laudo do médico assistente; e

(d) oficiar a ANS em caso de deferimento.

O objetivo da Corte Suprema foi garantir o acesso a tratamentos essenciais que não estão listados, mas estabelecendo critérios técnicos rigorosos para evitar abusos e garantir a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar.

No caso em análise, o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial ou consulta a órgãos técnicos especializados, impossibilitou a verificação adequada dos requisitos estabelecidos pelo STF, especialmente quanto à ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição específica da paciente dentre os procedimentos incluídos no rol da ANS; e à comprovação da eficácia e segurança do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana à luz da medicina baseada em evidências de alto grau.

Observa-se que não houve a instrução probatória técnica necessária para verificar, à luz da medicina baseada em evidências, a ineficácia das alternativas terapêuticas constantes no rol para o caso específico do paciente, bem como a comprovação robusta da eficácia do tratamento pleiteado (EMT) nos moldes exigidos pelo STF.

Na hipótese, logo após a apresentação da impugnação à sentença (id. 335478949), fora prolatada a sentença, sem mesmo intimar as partes para apresentar as provas que pretendem produzir.

Impende destacar que a insuficiência probatória, notadamente quando se trata de requisitos vinculantes estabelecidos pela Corte Constitucional para a validade de obrigação de fazer, configura vício insanável que compromete o devido processo legal.

A prova técnica permitiria uma análise mais aprofundada da situação, garantindo uma decisão justa e pautada na proporcionalidade.

Ademais, este Tribunal de Justiça, recentemente se manifestou sobre a matéria, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente para confirmar a tutela anteriormente deferida, tornando-a definitiva, para determinar à parte ré o custo do tratamento médico com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) , prescrito ao autor para tratamento de transtorno depressivo recorrente. II . Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se a negativa de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir.

Diante da relevância técnica do tema e do impacto econômico da demanda, a prudência recomenda o retorno dos autos à origem para produção da prova pericial
. IV . Dispositivo e tese. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória
. Tese de julgamento
: "
O julgamento antecipado da lide sem a abertura da fase de instrução, sobretudo em causas que envolvem matéria eminentemente técnica, como a verificação da complexidade do procedimento médico e da (in) capacidade da rede credenciada, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10779511020248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

Nesse mesmo sentido:

IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos ao primeiro grau para expedição de ofício ao NAT-JUS, a fim de emissão de parecer técnico.
Teses de julgamento
: A)
O rol da ANS tem caráter taxativo mitigado, admitindo cobertura extrarrol apenas em hipóteses excepcionais, nos termos do STJ, da Lei nº 14 .454/2022 e da ADI 7265 do STF; B) É obrigatória a análise técnica prévia pelo NAT-JUS para aferir a necessidade e adequação do exame ou tratamento não constante do rol da ANS, sob pena de nulidade da sentença.

(TJ-SP - Apelação Cível: 11090405120248260100 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 02/10/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), Data de Publicação: 03/10/2025) (destaquei)

(...) IV .
DISPOSITIVO E TESE
Sentença cassada.
Determinado o retorno dos autos à 13ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS para reabertura da instrução, com a realização de prova técnica ou consulta ao NATJUS, nos termos da tese firmada na ADI 7265.

Tese de julgamento
:
A decisão judicial que impõe a cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS deve observar os critérios técnicos estabelecidos na tese 3 da ADI 7265, especialmente a necessidade de consulta ao NATJUS ou especialista técnico, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9 .656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; Código de Processo Civil, arts. 1 .021, § 4º e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265, Rel. Min . Roberto Barroso, j. em 18.09.2025; STJ, AgInt no RMS 22067/DF; TJSP, ApCiv 1014237-25 .2024.8.26.0020, Rel . Swarai Cervone de Oliveira, j. 15.12.2025. (TJ-MS - Apelação Cível: 08080209420248120001 A decisão judicial que impõe a cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS deve observar os critérios técnicos estabelecidos na tese 3 da ADI 7265, especialmente a necessidade de consulta ao NATJUS ou especialista técnico, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. (TJMS. Apelação Cível n . 0808020-94.2024.8.12 .0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j: 30/01/2026, p: 03/02/2026), Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 30/01/2026, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2026) (destaquei)

Portanto,
acolho
os embargos para
reconhecer o cerceamento de defesa
, anulando o acórdão embargado e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a produção das provas necessárias à verificação dos requisitos estabelecidos pelo STF na ADI 7265.

Por derradeiro, diante do acolhimento do cerceamento de defesa e consequente retorno dos autos à primeira instância, a análise do erro material perdeu o objeto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO

para
reconhecer o cerceamento de defesa
,
anulando
o acórdão embargado e
determinando
o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a produção das provas necessárias à verificação dos requisitos estabelecidos pelo STF na ADI 7265, especialmente quanto à ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição específica da paciente dentre os procedimentos incluídos no rol da ANS e à comprovação da eficácia e segurança do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana à luz da medicina baseada em evidências de alto grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026